Tribunal: TJSP
Processo: 1007152-84.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. Não comprovação da contratação cedida. Dívida inexigível. DANO MORAL. Não ocorrência. Existência de restrições preexistentes. Ausência de comprovação de questionamento de todos os apontamentos. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. Não comprovação da contratação cedida. Dívida inexigível. DANO MORAL. Não ocorrência. Existência de restrições preexistentes. Ausência de comprovação de questionamento de todos os apontamentos. Entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede do Recurso Repetitivo no 1.386.424/MG. Inteligência da Súmula 385 do STJ. Sentença modificada em parte. Apelação do réu provida.